Tribunal: TJDFT
Processo: 0763266-36.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0763266-36.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LANA IARA DE ARAUJO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, CARTÃO BRB S/A REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA SA, CARTÃO BRB S/A DECISÃO Para apreciação do pedido de gratuidade de justiça, necessária a declaração de hipossuficiência de quem a pleiteia, nos termos do artigo 99, § 3o, NCPC. Traga a parte recorrente, em 2 dias, a referida declaração e/ou recolha o preparo recursal. Brasília/DF, 5 de agosto de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator